Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720235-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude (Proc. 0702404-35.2024.8.07.0013 – id 195102922) que indeferiu tutela de urgência consistente na disponibilização de vaga em creche pública, em período integral, nas proximidades da residência. Alega, em suma, ser dever do Poder Público assegurar às crianças acesso à educação, inexistindo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito, na forma da CF 6o, 205 e 227, LODF 223, ECA 54 e LDB 4o. Requer a antecipação da tutela. 2 O autor tem 3 anos e 8 meses de idade (id 192838808 – autos principais). A Lei Fundamental 208, IV, o ECA 54, IV, e a Lei 9.394/96, art. 4o II, impõem ao Estado o dever de garantir a educação infantil em creche e préescola. No julgamento do RE 1.008.166 foram fixadas as seguintes teses vinculantes para o Tema 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; e 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica." Portanto, o agravante tem direito à matrícula em creche pública, o mais próximo possível de sua residência, independentemente da fila em que se acha uma legião que pretende a educação, sem previsão para a realização desse direito básico para os pretendentes e, obviamente, para o futuro do País, particularmente da unidade federada que nos toca. Não há ofensa há igualdade, pois esta não existe contra legem. A igualdade é quanto ao direito à educação e ao exercício do direito de ação que assiste a todos. Não se trata de direito de integrar fila. No entanto, não há direito à matrícula em período integral, razão pela qual depende do regime adotado pela escola em que o agravante for matriculado. Anoto que o periculum in mora decorre da possibilidade da criança, pela demora da fila, perder fase educacional que, como as outras, é importante na sua formação, além da negativa repercussão na organização familiar. 3. Defiro a antecipação de tutela pleiteada para que o agravado providencie – no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 – a matrícula do agravante em creche pública, o mais próximo possível do local de sua residência. Informe-se ao Juízo a quo. Ao Distrito Federal para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator